Tribunal: TJSP
Processo: 1016224-84.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA.
AUTORA "NOS TRILHOS PRODUÇÃO" PAGOU R$5.400,00 AO CORRÉU TIMOTHY PARA INTERMEDIAR SHOW ARTÍSTICO. AFIRMA QUE FOI EMITIDA NOTA FISCAL PELA EMPRESA REQUERIDA. RESSALTA QUE O EVENTO NÃO SE REALIZOU E NÃO LHE FOI RESTITUÍDA A QUANTIA DESEMBOLSADA.
SOBREVEIO RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA EMPRESA JULIANA ABRAMIDES DOS SANTOS ME. QUE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA.
AUTORA "NOS TRILHOS PRODUÇÃO" PAGOU R$5.400,00 AO CORRÉU TIMOTHY PARA INTERMEDIAR SHOW ARTÍSTICO. AFIRMA QUE FOI EMITIDA NOTA FISCAL PELA EMPRESA REQUERIDA. RESSALTA QUE O EVENTO NÃO SE REALIZOU E NÃO LHE FOI RESTITUÍDA A QUANTIA DESEMBOLSADA.
SOBREVEIO RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA EMPRESA JULIANA ABRAMIDES DOS SANTOS ME. QUE SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
NOTA FISCAL EMITIDA PELA APELANTE NA QUALIDADE DE PRESTADORA DE SERVIÇOS. EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO DO CORRÉU QUE A RECORRENTE DIZ TER RECEBIDO INTEGRALMENTE O MONTANTE DESEMBOLSADO PELA APELADA DEVERÁ SER OBJETO DE AÇÃO AUTÔNOMA.
RECURSO DESPROVIDO.